Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da indevida manutenção do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Pugna pela reforma da sentença sob o argumento de não ter praticado qualquer conduta ilícita.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Sem contrarrazões.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">5. Narra a autora, na origem, que mesmo após ter quitado as dívidas junto ao banco réu, referentes aos cheques de nos 000011, 000013, 000025, 000027 e 000040, conforme carta de anuência e documento emitido junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (ID 50678465), seu nome permanece inscrito junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">6. Em que pese a alegação do recorrente quanto à regularidade da negativação, verifica-se que houve a manutenção indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, consoante demonstra a pesquisa cadastral de ID 50678308, realizada em 02/06/2023, uma vez que, na mesma data, foi emitido relatório negativo junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, conforme já mencionado.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">7. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC). Na hipótese, caberia ao recorrente demonstrar a legitimidade da manutenção da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Não o fazendo, revela-se ilícita a restrição e deve ser julgada procedente a pretensão indenizatória respectiva.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">8. A manutenção indevida do nome da autora no rol de inadimplentes, após quitados os débitos, ofende seus direitos de personalidade. É evidente que a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">9. O valor do dano moral foi fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem, em observância às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Tem-se, portanto, razoável o valor de R$ 3.000,00 fixado.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.